Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1018943-31.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa, no caso concreto, nos depoimentos e conversas extraídas do aparelho celular do paciente, a sustentar a presença de fumus comissi deliticti.
02. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.
03. In casu, o contexto fático denota que o paciente, em contexto de organização criminosa e mediante concurso de agentes, teria sequestrado a vítima e a submetido a “sessão de espancamento” durante o denominado “Tribunal do Crime”, cuja intensidade das lesões físicas provocou a morte do ofendido, de forma que se observa a gravidade concreta do delito.
04. O fato de o paciente, em tese, integrar organização criminosa “Comando Vermelho” constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).
05. A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, motivo pelo qual a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.
06. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
07. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018943-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA GARCIA NETO - CPF: 025.492.071-30 (PACIENTE), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA - CPF: 070.212.641-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 059.271.931-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 022.732.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JONYCLEI DE SOUZA - CPF: 051.311.601-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NATUREZA CAUTELAR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA OU DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da participação do paciente nas circunstâncias delitivas, o que se observa, no caso concreto, nos depoimentos e conversas extraídas do aparelho celular do paciente, a sustentar a presença de
fumus comissi deliticti
.

02.

A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando as circunstâncias do caso evidenciam a periculosidade social do paciente.

03.

In casu
, o contexto fático denota que o paciente, em contexto de organização criminosa e mediante concurso de agentes, teria sequestrado a vítima e a submetido a “
sessão de espancamento
” durante o denominado “Tribunal do Crime”, cuja intensidade das lesões físicas provocou a morte do ofendido, de forma que se observa a gravidade concreta do delito.

04.

O fato de o paciente, em tese, integrar organização criminosa “Comando Vermelho” constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).

05.

A custódia preventiva possui natureza cautelar e, consequentemente, não se confunde com a reprimenda decorrente de sentença condenatória, motivo pelo qual a sua decretação não caracteriza antecipação da pena ou ofensa ao princípio da presunção de inocência.

06.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

07.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em benefício de
José Ferreira Garcia Neto
, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

Em resumo, o paciente, na data de 03/03/2023, teria concorrido para os
delitos de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e integrar organização criminosa armada
.

Após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente e dos demais acusados, sob o fundamento de que, por integrarem facção criminosa, haveria o risco de interferência nas investigações e ameaça às testemunhas.

Posteriormente, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária do paciente e dos corréus em custódia preventiva, cuja medida foi deferida pela indigitada autoridade coatora, com fundamento na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e periculosidade social.

Irresignado, o impetrante sustenta que inexistem indícios de autoria capazes de demonstrar a participação do paciente nas circunstâncias criminosas, de modo que não haveria
fumus comissi delicti
apto a justificar a imposição da medida extrema.

Quanto ao
periculum libertatis
, alega a ausência de fundamentação para a prisão preventiva, uma vez que, em decorrência das condições pessoais favoráveis do paciente, a sua liberdade não causaria ofensa à ordem pública.

Ademais, acerca da aplicação da lei penal, o impetrante destaca que o paciente “
sempre esteve à disposição da justiça
”, tanto que “
informou nos autos endereço fixo
”, “
compareceu a delegacia de polícia quando foi intimado
” (
sic
), além de o acusado, “
mesmo sabendo que existia um mandado de prisão, em seu desfavor, se apresentou espontaneamente ao Delegado de Polícia
” (
sic
).

Ainda, alega que a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, visto que transcorrido, aproximadamente, mais de 01 (um) ano.

Por fim, dispõe acerca da ofensa ao princípio da presunção de inocência e a impossibilidade de se antecipar o cumprimento de pena mediante a imposição de medida cautelar.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 225847191).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 226505659).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 231464688).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 05/07/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que, em tese, teria concorrido para a prática dos delitos de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e integrar organização criminosa armada, nos termos do artigo 121, § 2o, III, e 148, ambos do Código Penal, e 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013
.

No que se refere aos delitos atribuídos ao paciente, consta da inicial acusatória as seguintes circunstâncias:

[...] “no dia 03 de março de 2023, em horário e local não precisados, porém, no período noturno, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados SÉRGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE, JOSÉ FERREIRA GARCIA NETO, WENDER DA SILVA e TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de outra pessoa até então não identificada, assumindo o risco de morte, por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Jonyclei de Souza.
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado SÉRGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE, para se vingar de pessoa responsável pelo furto de sua motocicleta, induziu e instigou os executores JOSÉ FERREIRA GARCIA NETO, WENDER DA SILVA e TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA a sequestrarem (item 1.2) e aplicarem contra a vítima reprimenda (“salve”) previamente autorizada por cúpula de organização criminosa
.
O crime se deu mediante agressões físicas incessantes em típica sessão de espancamento, com emprego de instrumentos contundente e corto contuso que causaram equimoses e fraturas, inclusive exposta, dos membros superiores e do tórax da vítima, isto é, que provocaram graves ferimentos que resultaram na morte como resultado previsível, conforme Laudo de Necrópsia de id. 116435973 e Registro de Atendimento Médico e de Enfermagem do SAMU de id. 116435980
. O crime foi praticado por motivação torpe consistente em vingança, eis que em represália à vítima tida perante o tribunal do crime como autora de crime patrimonial. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que os denunciados agiram em superioridade numérica, impedindo a vítima de esboçar qualquer tipo de reação defensiva. O crime foi praticado por meio cruel, infligindo à vítima demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, tendo os denunciados agido com brutalidade fora do comum” [...]
(id. 225844827, p. 62).

A autoridade policial, no curso do inquérito policial, representou pela prisão temporária do paciente, a fim de preservar as investigações. Posteriormente, pugnou pela conversão da medida em custódia preventiva, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de origem, a fim de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social, conforme se observa:

[...] “Quanto ao periculum libertatis, o art. 312 do Código de Processo Penal é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio “gravidade da infração” e “repercussão social”.
Com efeito, a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pela documentação amealhada ao caderno policial, mediante relatório investigativo que indica que indica que os investigados são pessoas de alta periculosidade, sendo associado à facção criminosa
. Salienta-se que, conforme a pacífica jurisprudência do eminente Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a manutenção da prisão preventiva, justificada pela periculosidade do agente devido à sua condição de integrante de facção criminosa, tem se tornado cada vez mais frequente [...] Não bastasse isso, o delito imputado aos representados possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a gravidade em concreto do delito é suficiente a demonstrar que a liberdade do suspeito representa risco à ordem pública
[...] Outrossim, pondero que a decretação da prisão preventiva é necessária também para assegurar aplicação da lei penal, porquanto os representados agiram de forma cruel e fria e há fundadas evidências de que possam empreender fuga” [...]
(id. 225843817).

Pois bem.

O impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada à revelia de elementos concretos acerca da autoria delitiva, o que afastaria o requisito da
fumus comissi delicti
.

Todavia, não obstante os argumentos expostos nesta impetração, notadamente que a genitora da vítima teria informado, nominalmente, os autores do crime em apuração, há indícios suficientes nos autos para constatar a participação do paciente nas circunstâncias delituosas.

Em análise sumária,
ressai dos autos o depoimento da testemunha
Cerilo Ediberto de Portugal, no qual destacou que trabalha com o paciente e, em determinado dia, “
Netinho comentou abertamente na frente dos funcionários que estavam nessa fila que ele tinha participado do "salve" contra a vítima, inclusive bateu tanto na vítima que ele nunca tinha visto antes uma pessoa tão forte”
(id. 225843817). Além disso, dispôs que “
Netinho teria gravado um vídeo do momento em que davam o "salve" na vítima, inclusive Netinho mostrou esse vídeo gravado do celular dele para funcionários do frigorífico
”.

Ademais, conforme observado pelo Juízo de origem, o corréu Sergio Júnior Silva Albuquerque, vulgo “
Serginho
”, proprietário da motocicleta supostamente furtada pela vítima, foi interrogado acerca das circunstâncias fáticas e informou que “
Wender da silva, conhecido como ‘TN’, Tiago Júnior de Almeida e José Ferreira Garcia Neto, conhecido como ‘Netinho’, foram os responsáveis pelo sequestro e assassinato da vítima
” (id. 225843817).

Dessa forma, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente à luz da sabida via estreita do
habeas corpus
, competindo ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do paciente.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual, em concurso de agentes, teria sequestrado a vítima e a submetido ao
“tribunal do crime
”, porque, em tese, teria ela subtraído a motocicleta de um dos integrantes do Comando Vermelho.

Nesse contexto, conforme narra a inicial acusatória, “
o crime se deu mediante agressões físicas incessantes em típica sessão de espancamento, com emprego de instrumentos contundente e corto contuso que causaram equimoses e fraturas, inclusive exposta, dos membros superiores e do tórax da vítima
” (id. 225844827, p. 62).

Nota-se, então, que
o modus operandi
utilizado pelo paciente sugere maior periculosidade social e revela que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, conforme entendimento da Corte Especial, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Além do exposto, no que tange à periculosidade social, os dados telefônicos extraídos do aparelho celular do paciente denotam que ele seria o “
responsável pela disciplina e coleta das mensalidades dos membros da facção
”, cuja circunstância é possível aferir do teor das seguintes mensagens eletrônicas:

[...] “estou na frente de tudo, dali do rumo, do 24 do piquizeiro pra cá, souza lima tudo aqui, capão 7 aqui é só meu, na frente da disciplina eu que tomo conta de tudo isso ai [...] Do jeito que eu ando Louco pra rancar sangue de gente começar da salve cortando dedo quebrando braço [05/06/2023 14:31:48(UTC-4)]; Pra ngm aprontar nunca mais” [...]
(id. 225843817).

Desse modo, verifica-se que há indícios suficientes a demonstrar que o paciente seria integrante da organização “Comando Vermelho” e, nesse sentido, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o suposto envolvimento do agente com facção criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Nesse ponto, em que pese o impetrante arguir a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos delituosos, esclarece-se que o artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da prisão preventiva em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde, necessariamente, com a data em que os delitos foram praticados.

Ou seja, “
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
” (STF, HC 192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 15/12/2020, p. 10/02/2021).

Logo, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à aplicação da lei penal, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Por fim,
a manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza antecipação da pena ou ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que “
quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024